Tribunal: TJMT
Processo: 1016007-33.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016007-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA JULIETA DE SOUZA - CPF: 172.584.991-72 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EMERSON FELIPE DE SOUZA LIMA (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA COM IMPLICAÇÕES NA LEI MARIA DA PENHA – PRISÃO PREVENTIVA –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA
– PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva, mostra-se alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, com fundamento na garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração delitiva, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

2. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
EMERSON FELIPE DE SOUZA LIMA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 11/06/2024, em decorrência, em tese, do crime tipificado no artigo 147 do Decreto Lei nº 2.848/40, c/c a Lei Maria da Penha nº 11.340/06.

Em síntese, a impetrante alega que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob o fundamento que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 219145660).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 219465168).

O Juízo singular prestou as informações necessárias (ID n. 219884196).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 224564154).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente Emerson Felipe de Souza Lima, que se encontra preso preventivamente, desde o dia 11/06/2024, em decorrência, em tese, do crime tipificado no artigo 147 do Decreto Lei nº 2.848/40, c/c a Lei Maria da Penha nº 11.340/06.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante nº 1001238-33.2024.8.11.0028, que a Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé-MT,
Dra. Kátia Rodrigues Oliveira
, converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública. Vejamos excerto da decisão:

“Ofumus
comissi
delicti
,
consistente na prova da materialidade do injusto e indícios de autoria,
está demonstrado através do Boletim de Ocorrência, Termo de Declaração e Termo de Depoimento colhidos pela Autoridade Policial.
Opericulum
libertatis
decorre do risco que a liberdade do custodiado representa à ordem pública. Há indicativos, de que o indiciado possui vida pregressa voltada ao meio criminoso, não se tratando, portanto, de atuação esporádica ou aventureira, razão pela qual a atuação estatal deve se dar de forma compatível com a aparente lesão causada ao bem jurídico penalmente tutelado.
O autuado é reincidente auto den° 0003567-45.2018.8.11.0028 – SEEU
.
Ou seja, trata-se de pessoa que, mesmo tendo sido condenada anteriormente por crime de tráfico ilícito de droga, vê-se novamente envolvido em empreitada criminosa.
Vale considerar que o autuado conforme consulta através do sistema
(
https://sec.tjmt.jus.br/
)
possui vários registros criminais, o qual demonstra certa dedicação para prática de crime, apesar da pouca idade o acusado possui vários registros criminais. (...)
Registre-se que a prisão pelo perigo da liberdade do acusado não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.
Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, II do CPP. (...)
De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstâncias fáticas.”

(destaquei)

Constata-se, pois, da aludida decisão que, estão presentes os pressupostos autorizadores do decreto prisional, porquanto a decisão da autoridade apontada como coatora se acha fundamentada na garantia da ordem pública, restando impertinente falar em revogação da prisão preventiva, em decorrência da reiteração delitiva.

Ademais, é fulcral ressaltar que em análise ao Boletim de Ocorrência, infere-se que a vítima, avó do paciente, relatou à Guarnição de Polícia Militar que atendeu o caso, que
“seu neto Emerson estaria ameaçando colocar fogo na motocicleta de sua propriedade que o mesmo queria a chave para sair com a motocicleta, que não é a primeira vez que o mesmo tece ameaças dizendo que vai bater, agredi-la.”
(negritei).

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – CRIMES AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
- LEI
MARIA DA PENHA
- GARANTIA
DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE APRESENTA REGISTRO CRIMINAL - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ARTS. 313 E 312 DO CPP
- MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A violência praticada no âmbito doméstico, consistente em tapa no rosto e ameaças de morte feitas à vítima com menção de uso de arma de fogo,
demonstra real
periculosidade do paciente
e necessidade
e adequação do decreto de prisão preventiva para garantia da ordem
pública a
fim de assegurar a integridade física da vítima.”

(N.U 1013043-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 26/07/2023)

Sobre a prisão preventiva, o artigo 312 do Código de Processo Penal dispõe que ela poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Outrossim, o art. 313 do Código de Processo Penal esclarece que, nos termos do art. 312 do mesmo diploma, a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos, com pena máxima superior a 4 (quatro) anos,
quando o réu for reincidente e
,
em caso de crimes que envolvam violência doméstica e familiar,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Some-se a isto que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), nota-se que o paciente possui Executivo de Pena nº 0003567-45.2018.8.11.0028, tendo sido condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, que se encontra arquivado definitivamente, em virtude do cumprimento integral de sua pena.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, entende que
“maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022,
DJe
18/02/2022).”
(
AgRg
no RHC n. 196.193/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Desta forma, afigura-se descabido a revogação da prisão preventiva do paciente, em decorrência da periculosidade do agente, devendo ser mantida, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta do delito e visando evitar a reiteração delitiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
EMERSON FELIPE DE SOUZA LIMA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024